Tribunal: TJDFT
Processo: 0001605-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001605-96.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 14097867) admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBIIÁRIOS S/A, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 19840467) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do referido paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014